Tribunal: TJDFT
Processo: 0728996-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728996-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. 1. Há prejudicialidade consubstanciada na necessidade do julgamento final da causa que debate a inexigibilidade de tributo. 2. Diante da impossibilidade de levantamento da quantia depositada judicialmente para suspender a exigibilidade do imposto, a suspensão do cumprimento provisório de sentença mostra-se adequada, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §1o, 487, inciso I, 513, caput, e 520, caput e §5o, todos do CPC, asseverando que acolhido ou rejeitado o pedido de cumprimento provisório, deve o juízo proferir sentença, com a consequente fixação de honorários advocatícios. Afirma que a suspensão do cumprimento provisório até o término do processo principal, tal como decidido no acórdão recorrido, é medida descabida e acaba por atribuir caráter definitivo ao feito executivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 85, §1o, 487, inciso I, 513, caput, e 520, caput e §5o, todos do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012